Tribunal: STF
Processo: RE 929864
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ÓRGÃO JUDICIAL FRACIONÁRIO COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR MAGISTRADOS CONVOCADOS. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.